Tribunal: TJES
Processo: 0016687-84.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL NO VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento à apelação e manteve a condenação imposta em Ação de Cobrança Regressiva. A embargante alega omissão quanto à tese de nulidade da citação por edital, por ausência de tentativa de citação na pessoa dos sócios-administradores, bem como aponta erro material no valor da condenação, requerendo a anulação do julgado ou, subsidiariamente, a correção do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegada nulidade da citação por edital por ausência de tentativa de citação dos sócios-administradores; (ii) estabelecer se há erro material no valor da condenação consignado no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a validade da citação por edital à luz do art. 256, § 3º, do CPC, ao reconhecer que a medida exige o esgotamento das tentativas de localização do réu, sem caráter absoluto.

O julgado registra a realização de tentativas de citação via postal, diligências por Oficial de Justiça em diferentes endereços e consultas a cadastros disponíveis ao juízo, todas infrutíferas, concluindo pela configuração de local incerto ou ignorado.

A fundamentação adotada afasta, ainda que implicitamente, a necessidade de tentativa específica de citação dos sócios-administradores, pois reconhece como suficientes as diligências efetivamente realizadas.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente os pontos essenciais à solução da controvérsia.

Verifica-se erro material no acórdão quanto ao valor da condenação, pois constou R$ 28.568,00 em vez de R$ 28.586,00, montante fixado na sentença, configurando inversão de algarismos passível de correção, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento razoável das diligências para localização do réu, não se exigindo providências de caráter absoluto ou ilimitado. 2. A ausência de menção expressa a argumento específico não configura omissão quando o acórdão enfrenta a questão central de forma fundamentada. 3. O erro material consistente na inversão de algarismos no valor da condenação pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem alteração do conteúdo decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 256, § 3º; 489, § 1º, IV; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Cível Ap nº 024219001336, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24.05.2022, pub. 08.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016687-84.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: TODAVIA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e outros (2)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL NO VALOR DA CONDENAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento à apelação e manteve a condenação imposta em Ação de Cobrança Regressiva. A embargante alega omissão quanto à tese de nulidade da citação por edital, por ausência de tentativa de citação na pessoa dos sócios-administradores, bem como aponta erro material no valor da condenação, requerendo a anulação do julgado ou, subsidiariamente, a correção do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegada nulidade da citação por edital por ausência de tentativa de citação dos sócios-administradores; (ii) estabelecer se há erro material no valor da condenação consignado no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a validade da citação por edital à luz do art. 256, § 3º, do CPC, ao reconhecer que a medida exige o esgotamento das tentativas de localização do réu, sem caráter absoluto.

5. O julgado registra a realização de tentativas de citação via postal, diligências por Oficial de Justiça em diferentes endereços e consultas a cadastros disponíveis ao juízo, todas infrutíferas, concluindo pela configuração de local incerto ou ignorado.

6. A fundamentação adotada afasta, ainda que implicitamente, a necessidade de tentativa específica de citação dos sócios-administradores, pois reconhece como suficientes as diligências efetivamente realizadas.

7. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que enfrente os pontos essenciais à solução da controvérsia.

8. Verifica-se erro material no acórdão quanto ao valor da condenação, pois constou o montante de R$ 28.568,00 em vez de R$ 28.586,00, fixado na sentença, configurando inversão de algarismos passível de correção, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de menção expressa a argumento específico não configura omissão quando o acórdão enfrenta a questão central de forma fundamentada. 3. O erro material consistente na inversão de algarismos no valor da condenação pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem alteração do conteúdo decisório".

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 256, § 3º; 489, § 1º, IV; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Cível Ap nº 024219001336, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24.05.2022, pub. 08.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
p
or
TODAVIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

contra o
A
córdão
ID
n. 12588723
,

p
roferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade,
n
egou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo hígida a condenação imposta nos autos de Ação de Cobrança Regressiva ajuizada por
BANESTES SEGUROS S/A.

Em suas razões (ID n.15851039), o embargante sustenta, em síntese, que:
(I)
o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar especificamente a tese de nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve tentativa de citação da pessoa jurídica na pessoa de seus sócios-administradores, o que configuraria ausência de esgotamento dos meios de localização;
(II)
a ausência de manifestação expressa sobre tal ponto viola o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, sendo a matéria apta a infirmar a conclusão adotada no julgamento;
(III)
há erro material no voto condutor quanto ao valor da condenação, pois onde constou R$ 28.568,00 deveria constar R$ 28.586,00 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais), conforme fixado na sentença mantida pelo acórdão.

Com base nessas alegações, pleiteia-se o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja suprida a omissão apontada, reconhecendo-se a nulidade da citação por edital, com a consequente anulação do acórdão e dos atos processuais subsequentes, determinando-se o retorno dos autos à origem para regularização do ato citatório, bem como para ser corrigido o erro material relativo ao valor da condenação.

Contrarrazões no evento ID n. 17562697, pugnando pelo acolhimento parcial dos embargos apenas para correção do erro material indicado.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

I – D
O ERRO MATERIAL

De início,
verifico a procedência da alegação de erro material.

O dispositivo da
sentença
fixou a condenação no valor de R$ 28.586,00 (vinte e oito mil quinhentos e oitenta e seis reais). Entretanto, o voto condutor do acórdão ora embargado consignou o montante de R$ 28.568,00 (vinte e oito mil quinhentos e sessenta e oito reais).

Trata-se de erro material manifesto e incontroverso, consistente na inversão de algarismos, circunstância que não altera o conteúdo decisório, mas que pode gerar inconsistências na fase de cumprimento do julgado. Assim, impõe-se a correção, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, a fim de assegurar a precisão formal e a adequada execução da decisão.

II – DA ALEGADA OMISSÃO

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de examinar, de forma específica, a tese segundo a qual o esgotamento dos meios de localização da pessoa jurídica exigiria, necessariamente, a tentativa de citação na pessoa de seus sócios-administradores.

Todavia, a leitura integral do acórdão revela que a controvérsia relativa à validade da citação por edital foi expressamente enfrentada à luz do art. 256, §3º, do Código de Processo Civil. O voto condutor consignou, de maneira clara, que a citação por edital constitui medida excepcional, condicionada ao esgotamento das tentativas de localização do réu, embora tal requisito não possua caráter absoluto.

Nesse sentido,
declarou
expressamente:

“
Por isso, embora o esgotamento dos meios para a realização da citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição.”

Além disso, destacou-se que, no caso concreto, foram realizadas diversas providências: tentativas de citação via postal, diligências por Oficial de Justiça em diferentes endereços e consultas a cadastros disponíveis ao juízo, todas infrutíferas. Com base nesse conjunto probatório, concluiu-se pela configuração de local incerto ou ignorado, legitimando-se, portanto, a citação ficta.

Desse modo, a questão central — qual seja, o esgotamento das diligências necessárias à localização da pessoa jurídica — foi devidamente analisada e resolvida. O fato de o acórdão não ter mencionado, de forma literal, a expressão “citação dos sócios” não caracteriza omissão, pois a fundamentação adotada abrangeu a suficiência das medidas realizadas, afastando implicitamente a necessidade de outras providências.

Cumpre ressaltar, ainda, que os embargos de declaração possuem alcance restrito, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, à reabertura do debate sobre matéria já apreciada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

Destaca-se
,
por fim, que
a alegação de omissão configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. Conforme consolidado pela jurisprudência
1
, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, desde que enfrente, ainda que de forma sucinta, os pontos relevantes e essenciais para a solução da controvérsia — como efetivamente ocorreu no caso.

R
egistre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento.

III - DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
exclusivamente para sanar o erro material apontado, retificando o v. acórdão de ID nº 12588723. Assim,
passa a constar
o valor de
R$ 28.586,00 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais), mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

1
STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1844941/RJ, Relator.: Ministro OG FERNANDES. Data de Julgamento: 09/11/2021, Segunda Turma. Data de Publicação: DJe 10/12/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do presente recurso de Embargos de Declaração e, no mérito,
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
exclusivamente para sanar o erro material apontado, retificando o v. acórdão de ID nº 12588723. Assim,
passa a constar
o valor de
R$ 28.586,00 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais), mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.